Tribunal: STF
Processo: HC 203485
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Agravo regimental no agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Interposição de recurso especial contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Determino a imediata baixa dos autos.